Tribunal: STF
Processo: RE 1365953
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:



    “SEGURO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA PRESCRITO À AUTORA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE RETO. ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS Nº. 95 E 102 DO TJ/SP. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. HIPÓTESE EM QUE HOUVE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 6)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o artigo 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e desconsiderado o Tema 123 da Repercussão Geral. Alega que o contrato foi celebrado antes da Lei nº 9.656, de 1998, e não foi adaptado. Dessa forma, sustenta não ser possível a ampliação da cobertura anteriormente prevista, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito (e-doc. 10).



    3. A recorrida, nas contrarrazões, destaca o acerto do acórdão recorrido. Aduz não haver ofensa direta à Carta da República e aduz incidir, no caso, os óbices dos enunciados nºs 279 e 284 da Súmula do STF (e-doc. 11, p. 21-32).



    4. O processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema RG nº 123, cuja tese de julgamento ficou assim definida:



    “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”



     (RE 948.634/RG, Rel. Min. Ricardo LEWANDOWSKi, Pleno, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020)



    5. Em juízo de adequação, o Tribunal a quo decidiu pela manutenção do acórdão, consignando que “a revisão do julgado resultaria em prejuízo à consumidora, hipossuficiente na relação contratual debatida e que goza de especial tutela pelo ordenamento jurídico pátrio (Constituição da República, artigo 5°, XXXII, e artigo 170, V)” (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, afasto a aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 123. Nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 21, de 2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. O que ocorre no caso.



    7. Nessa linha, são os seguintes precedentes: RE nº 541.376-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28/08/2012, p. 18/09/2012; ARE nº 905.962-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/02/2016, p. 23/02/2016; e ARE nº 1.239.526-AgR/SC, Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020.



    8. Na espécie, há óbice preliminar ao seguimento do recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido apresenta mais de um fundamento e, nas razões do recurso, não se impugnou todos eles. Confiram os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Em primeiro lugar, no que concerne à cobertura contratual pleiteada, e como venho sempre salientando, a matéria relativa às discussões acerca dos limites e responsabilidades dos planos de assistência médica especialmente em relação aos contratos firmados anteriormente à Lei 9656/98 e não adaptados às suas regras, mas não exclusivamente em relação a estes tem sofrido, ao longo de sua interpretação, alguma divergência doutrinária e significativos debates em sede jurisprudencial. 



    De toda sorte, e como sempre tenho me posicionado acerca desse tema, é preciso que se prestigie a autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato, sob pena de, com base no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor das mais diversas interpretações subjetivas das partes e dos próprios órgãos do Poder Judiciário. 



    O que não se pode deixar de reconhecer é que os planos de saúde, sejam os de prestação de serviço, sejam os de seguro médico, são atividades econômicas exercidas por empresas, e que, portanto, buscam, como resultado dessa atividade, um lucro.



    Posta assim a questão, e certo que o contrato é tipicamente de seguro, não se veda o estabelecimento de cláusulas limitativas de responsabilidade. Até porque o prêmio pago guarda nítido cálculo atuarial em relação ao risco assumido. 



    O que não se deve permitir, o que é bem diferente, com base no Código do Consumidor, é apenas a presença de cláusulas dúbias, omissas ou abusivas. 



    [...]



    Todavia, em que pese o entendimento até então adotado por este Relator, não se desconhece que a jurisprudência vem se orientando no sentido de considerar abusiva a cláusula que prevê a exclusão de cobertura em qualquer hipótese análoga à dos autos (cf. AgRg no AResp n. 259570-MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.12.12, AgRg no AResp n. 143474-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.10.12, AgRg no Resp n. 1201998-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.08.12, AgRg no Ag n. 1341183-PB, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 10.04.12, dentre outros). 



    Não bastasse, o Colendo Órgão Especial desta Corte aprovou recentemente súmulas que versam sobre questões relacionadas ao plano de saúde e firmou entendimento no sentido de que “Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico.” (Súmula 95) e, também, que “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS” (Súmula 102). 



    Demais disso, embora o contrato haja sido firmado em 1992 e não adaptado à Lei n. 9.656/98, a ele se aplicam as disposições de tal diploma, consoante preceitua a Súmula 100 desta Corte: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.” 



    Logo, tendo em vista que há expressa indicação médica para a realização do tratamento solicitado (fls. 32/35), a fim de evitar prolongamento da lide com a interposição de novos recursos, e levando em conta o interesse das partes, curva-se este Relator ao entendimento majoritário para reformar a sentença guerreada, garantindo-se, assim, à demandante, a cobertura do medicamento a ela prescrito.” (e-doc 6)



    9. Como se pode notar, o acórdão impugnado teve como fundamento não só a Lei nº 9.656, de 1998, mas também o Código de Defesa do Consumidor - CDC, com base no qual foi reconhecida a abusividade da cláusula de exclusão da cobertura do tratamento pleiteado pela recorrida.



    10. Ocorre que, nas razões recursais, o recorrente não enfrentou os argumentos consignados pelo Tribunal de origem no tocante à aplicação do CDC. Limitou-se a alegar que o contrato em questão não se submete à Lei nº 9.656, de 1998.



    11. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    12. Se assim não fosse,a apreciação detalhada do caso levaria à conclusão de a fundamentação a quo se deu com base em elementos fático-probatórios, na legislação infraconstitucional e no contrato celebrado, pelo que seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal de origem, sendo inviável tais apreciações no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF



    13. Vale pontuar ainda que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc 6, pág.8), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator